Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719652-16.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA DESPACHO É necessário que João Batista da Silva manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. A regularidade formal é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Trata-se do atendimento às exigências formais exigidas por lei para que o recurso possa ser conhecido. Observo que João Batista da Silva interpôs o recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões (id 78259304). O entendimento prevalente é que, embora interposto no mesmo prazo das contrarrazões, o recurso adesivo possui natureza e requisitos próprios e, portanto, demanda uma peça processual distinta, com suas razões recursais específicas. Há várias razões para essa exigência. O recurso adesivo deve preencher seus próprios requisitos de admissibilidade, como preparo, tempestividade, regularidade formal, interesse recursal. A inclusão na mesma peça pode provocar erro na autuação e tumulto processual, o que ocorreu no caso concreto, visto que a interposição não foi registrada no sistema, o preparo não foi recolhido e Siqueira de Queiroz Advogados Associados SS, Adair Siqueira de Queiroz Filho não foram intimados para apresentar contrarrazões. Intime-se João Batista da Silva para manifestar-se sobre o eventual não preenchimento do pressuposto da regularidade formal da apelação adesiva nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso adesivo. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator